Tribunal: TJSP
Processo: 0001356-08.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000954397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001356-08.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante VALDEMAR ROBERTO SCHULLER, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar
e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U." de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-08.2015.8.26.0001 São Paulo Voto no 50.549 RICARDO TUCUNDUVA 2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001356-08.2015.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA -1a
VARA CRIMINAL
APELANTE: VALDEMAR ROBERTO SCHULLER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.549
VALDEMAR
ROBERTO
SCHULLER
foi
denunciado por ameaça e desacato, em concurso material de
infrações.
Regularmente
processado,
acabou
sendo
condenado ao pagamento de 20 dias-multa, no piso, por violação aos
artigos 147, caput, e 331, aplicada a regra do artigo 69, todos do
Estatuto Repressivo (fls. 195/200).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-08.2015.8.26.0001 São Paulo Voto no 50.549 RICARDO TUCUNDUVA 3
Descontente com tal desfecho, apela o réu.
Preliminarmente, diz que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. No
mérito, alega que as provas coligidas ao processo não são suficientes
para alicerçar a sua condenação, ressaltando que sua conduta é atípica.
Por qualquer dessas duas razões, pede ser absolvido. Se assim não for,
pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de
ameaça e de desacato (fls. 254/258).

O recurso foi respondido (fls. 260/261).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 283/285.
É o relatório.
Afasto a preliminar.
Não há se falar em ocorrência de prescrição
retroativa, pois a denúncia foi recebida no dia 16/SET/2015, e o
processo ficou suspenso até 28/SET/2018. De tal forma, quando foi
publicada a sentença condenatória, em 24/JAN/2019, não havia
transcorrido o lapso temporal de 2 anos, previsto no artigo 114, inciso I,
do Código Penal, que trata da incidência de prescrição na hipótese de
aplicação isolada da pena de multa.
Superado esse óbice inicial, passo à análise do
mérito do apelo.
Na Polícia, SCHULLER negou as práticas
delitivas. Em Juízo, mudou a versão, admitindo, parcialmente, ter
perpetrado o crime de ameaça (fls. 25/26 e vídeo anexado ao processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-08.2015.8.26.0001 São Paulo Voto no 50.549 RICARDO TUCUNDUVA 4
digital).
Mas, segundo restou apurado, no dia do episódio,
os milicianos Alexandre dos Santos Martins e Rodrigo Carvalho
Santino foram acionados, vez que pois estava ocorrendo uma briga
entre vizinhos: Carlos Roberto Gomes e SCHULLER. Quando
chegaram ao palco dos acontecimentos, o desentendimento havia
cessado, razão pela qual os guardas foram embora. Pouco tempo
depois, os mesmos gendarmes foram chamados de novo, pois os
vizinhos tiveram outra altercação. Ao retornarem, os milicianos
chegaram a tempo de ver SCHULLER ameaçando Carlos Roberto com
uma faca. SCHULLER, ao notar a aproximação dos guardas, jogou a
arma branca no chão e tentou se desvencilhar da abordagem, mas foi
contido. Durante esse procedimento, continuou a proferir ameaças e a
xingar os milicianos com palavras de baixo calão. Então, SCHULLER
foi preso e levado para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 6/7, 10/11, 23/26,
29/31, 40/41 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa
de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais
elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta
conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum
motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes
estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de
valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Então, não há dúvida de que SCHULLER agiu
criminosamente, não havendo se falar em absolvição, e nem, muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001356-08.2015.8.26.0001 São Paulo Voto no 50.549 RICARDO TUCUNDUVA 5
menos, em atipicidade da sua conduta, até porque, diante das provas
coligidas, ficou evidente que o réu ameaçou o seu vizinho Carlos
Roberto com uma faca, crime que teve como testemunhas oculares os
próprios guardas que, depois, foram ofendidos pelo apelante.
De outra parte, não há se falar em absorção do
crime de ameaça pelo delito de desacato, pois entre eles inexiste nexo
de dependência. Em outras palavras, não se identifica entre as duas
condutas atribuídas a SCHULLER, qual seria o crime fim, nem qual
seria o crime meio, de sorte que não se pode pretender que seja
aplicado ao caso o princípio da consunção, também chamado de
princípio da absorção.
Por fim, registro que a reprimenda foi fixada com
extrema brandura, tendo a Juíza sentenciante aplicado, tão só, a pena
de multa, de modo que SCHULLER, na verdade, não tem do que
reclamar.
Nestas condições, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator